Tribunal: TJMT
Processo: 0006645-02.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ApPCRIM 0006645-02.2019.8.11.0064
Vistos etc.
No evento 57009463 consta a informação de que habeas corpus anteriores, relacionados à mesma causa foram distribuído à Relatoria do Exmo. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, tornando-o prevento, nos termos do artigo 80, § 1o, do RITJMT.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 09 de setembro de 2019,
Desembargador PAULO DA CUNHA.